Tribunal: STF
Processo: MS 39696
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Claudia Nardoni e Maria Luiza Nardoni formalizaram mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU).



    Em 1º de agosto de 2024, deneguei a segurança com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 (eDoc 12). Dessa decisão as impetrantes interpuseram agravo interno (eDoc 16).



    No dia 25 de agosto de 2024, as autoras apresentaram novo recurso, de apelação, conforme o art. 14 da Lei do Mandado de Segurança  (eDoc 19).



    É o relatório. Decido.



    2. É evidente a impertinência da apelação.



    Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Relator cabe agravo interno para o colegiado.



    O Regimento Interno do Supremo, por sua vez, no art. 317, dispõe que, “ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”.



    No caso, já foi apresentado recurso interno, o qual será apreciado em momento oportuno.



    Ademais, o art. 14 da Lei n. 12.016/2009 é aplicável à interposição de recurso contra sentença, incidindo, no caso, o art. 1.021 do Código de Processo Civil c/c o art. 317 do Regimento Interno.



    Não há falar em fungibilidade do recurso, seja por se tratar de erro grosseiro (Rcl 50.060 AgR, Primeira Turma, ministro Luis Roberto Barroso, DJe de 27 de fevereiro de 2023; e MS 36.051 AgR, Primeira Turma, ministro Luis Roberto Barroso, DJe de 3 de setembro de 2019), seja em observância ao princípio da unirrecorribilidade (enunciado n. 281 da Súmula do Supremo).



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente